Tribunal: CARF
Processo: 10930.722575/2017-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALVINO SANTANA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.722575/2017-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.957 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
DIGITEMP COMÉRCIO ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INSTALAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIAS.
Há que ser mantida a exclusão de ofício do Simples Nacional, quando a pessoa
jurídica que possui débito junto a Fazenda Pública Federal, sem a exigibilidade
suspensa, não promove a sua regularização em tempo hábil.
VINCULAÇÃO AOS PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS.
No CARF, só há vinculação aos pronunciamentos judiciais no caso das
decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e STJ, respectivamente, nas
sistemáticas da repercussão geral e dos recursos repetitivos, conforme previsto
no § 2o do art. 62, do Anexo II do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena
Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert e Luiz
Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.722575/2017-96
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.957 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.722575/2017-96

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 07-041.580 -
3a Turma da DRJ/FNS, de 13 de abril de 2018, que manteve a exclusão do Simples Nacional,
efetivada pelo Ato Declaratório Executivo - DRF/LON no 2728309/2017, com efeitos a partir de
01/01/2018, em virtude de existirem débitos da contribuinte com a Fazenda Pública Federal, com
a exigibilidade não suspensa.
A relação de débitos com pendências, que motivaram a exclusão da empresa do
Simples Nacional, encontra-se reproduzida a seguir:

Cientificado dessa decisão em 11/05/2018, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 06/06/2018, com as suas razões de defesa.
No recurso apresentado, a contribuinte concentra seus argumentos na discussão
genérica sobre a “ilegitimidade da exclusão da recorrente do SIMPLES Nacional por
inadimplência”. As mesmas alegações já foram apresentadas na Manifestação de
Inconformidade, de modo que reproduzo o “item II” da defesa apresentada, conforme consta do
Acórdão da DRJ:

Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.957 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.722575/2017-96

II. Da ilegitimidade da exclusão da recorrente do SIMPLES Nacional por
inadimplência.
6. O Ato de Exclusão do Simples Nacional apresenta como motivação a
inadimplência da recorrente para com a Fazenda Pública Federal. Ocorre que esse
fundamento padece de legitimidade.
7. Toda e qualquer empresa, seja qual for o regime de tributação ao qual esteja
sujeita, corre o risco de, durante alguns meses, sofrer com a inadimplência. Tanto é
assim que a Constituição Federal, ao prever a tributação diferenciada, impõe como
única condição a exigência de o regime se voltar para as microempresas e empresas de
pequeno porte, e não para as microempresas e empresas de pequeno porte em estado
de regularidade fiscal. É o que se depreende do art. 146, III, d:
Art. 146. Cabe à lei complementar:
[...]
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:
[...]
d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de
pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no art.
155, II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o
art. 239.
8. E também dos arts. 170, IX e 179:
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça
social, observados os seguintes princípios:
[...]
IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis
brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.
Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às
microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento
jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações
administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução
destas por meio de lei.
9. Esse entendimento é respaldado pela jurisprudência judicial:
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
PEDIDO
DE
OPÇÃO
PELO
“SIMPLES
NACIONAL”.
INDEFERIMENTO, AO ARGUMENTO DE SER O INTERESSADO DEVEDOR DE
TRIBUTO MUNICIPAL: IMPOSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL.
1. Ao garantir, mediante redução da carga tributária, o apoio a ser dado pelas leis ordinárias ou
comuns às microempresas, aos microprodutores rurais, e às empresas de pequeno porte, em
momento algum a Constituição Federal condicionou a concessão ou a manutenção do
estímulo à inexistência de débitos tributários. A única condição imposta é que a empresa
beneficiária possua reduzido faturamento periódico. Aliás, nem mesmo a Lei Complementar
federal no 123/06, que dispõe sobre a matéria, é em sentido diverso.
2. Assim, o indeferimento, pelo Município de Porto Alegre, de pedido de opção pelo “Simples
Nacional”, deduzido por microempresa devedora de tributos municipais quando atendidos os
demais requisitos, não passa de legítima coação, sem suporte na lei maior, em escancarada
contrariedade à filosofia constitucionalmente adotada pela Carta Magna, no sentido de
fazer com que a pequena empresa efetivamente cresça.
DECISÃO: Recurso provido. Unânime.
(TJ-RS, Apel. Civ. N. 70025002486, Rel. Des. Roque Joaquim Volkweiss, julgado em
17/12/2008, de Porto Alegre).
10. O inadimplemento de obrigação tributária é uma circunstância comum no
âmbito empresarial, que vir a ocorrer de acordo com o contexto econômico do
momento, sem que isso caracterize qualquer ilícito ou infração à lei tributária apta a
ensejar maiores consequências além da cobrança da própria dívida.
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.957 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.722575/2017-96

11. O STJ, por exemplo, não considera o mero inadimplemento de tributo como
violação a lei suficiente a ensejar a responsabilidade tributária dos sócios
administradores da pessoa jurídica:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA NÃO LOCALIZADA. DISSOLUÇÃO
IRREGULAR
COM
ESTRIBO
NA
CERTIDÃO
DE
OFICIAL
DE
JUSTIÇA.
REDIRECIONAMENTO. RESPONSABILIDADE. SÓCIO-GERENTE. ART. 135, III, DO
CTN.
1. Esta Corte preconiza que o mero inadimplemento da obrigação tributária não caracteriza
infração à lei.
2. Cabe ao sócio indicado na certidão de dívida ativa comprovar que não agiu dolosamente, com
fraude ou excesso de poderes, violando a lei (contrato social ou estatuto), a fim de elidir sua
responsabilização pessoal pelas dívidas da empresa. Precedentes.
3. Quando a sociedade se extingue irregularmente, como no caso, cabe responsabilizar o sócio-
gerente, permitindo-se o redirecionamento. Assim, é ônus dele provar não ter agido com dolo,
culpa, fraude ou excesso de poder.
4. Se consta dos autos certidão de oficial de justiça atestando que a empresa não mais funciona no
endereço consignado no contrato social sem indicar nova localização, pode-se presumir que ela
foi irregularmente dissolvida. Precedentes.
5. Agravo regimental provido.
(AgRg no REsp 1085943/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em
01/09/2009, DJe 18/09/2009)
12. Considerando-se que o mero inadimplemento não é considerado infração à
lei, não se justifica a exclusão da recorrente do Simples Nacional, sobretudo pela
própria condição de empresa de pequeno porte.
13. A Constituição Federal, em virtude das dificuldades naturais que às micros e
pequenas empresas passam, estabelece princípios que devem ser observados pelo
executivo na prática de atos administrativos, bem como pelo legislativo, ao ser editada
norma de qualquer natureza.
14. É direito constitucional da recorrente ter tratamento favorecido,
diferenciado e simplificado.
15. Todavia, ao excluir a empresa que deixa de recolher o tributo por alguns
meses, ainda que o mero inadimplemento não caracterize violação à lei, o tratamento
constitucionalmente garantido cai por terra. Ora, o tratamento jurídico diferenciado se
presta justamente para facilitar o funcionamento da microempresa e não para
prejudicar ainda mais suas operações.
16. A recorrente, não obstante tenha receitas módicas, próprias a uma pequena
empresa, será obrigada a recolher tributos em alíquotas majoradas, e será obrigada a
fazer sua contabilidade conforme grandes empresas, infinitamente maiores. Isso faz
com que o princípio constitucional da capacidade contributiva seja violado (art. 145, §
1o, da CF), pois está sendo imposta, de forma obrigatória, a adoção de um dos regimes
ordinários de tributação.
17. A utilização espúria desses meios tem apenas o condão de coagir as
microempresas e as empresas de pequeno porte a recolherem seus tributos em dia.
18. As Fazendas Públicas já possuem um instrumento de cobrança hábil −
Execuções Fiscais, conforme Lei no 6.830/80 − que dá inúmeras facilidades e
garantias para a cobrança dos créditos tributários.
19. Assim, pelos motivos expostos, é ilegítima a exclusão da recorrente do
SIMPLES Nacional por força de atraso no recolhimento de pagamento de tributos,
devendo ser reformado o acórdão recorrido para o fim de permitir a permanência da
empresa no regime.

Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.957 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.722575/2017-96

Ao final, requer:
20. Face ao exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso voluntário,
reformando-se o acórdão no 07-041.580 da 3a Turma da DRJ/FNS para que seja
cancelado o Ato Declaratório Executivo DRF/LON no 2728309, de 01.09.2017,
mantendo-se a recorrente no SIMPLES Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 11/05/2018 do Acórdão no 07-041.580 -
3a Turma da DRJ/FNS, de 13 de abril de 2018, tendo apresentado seu Recurso Voluntário em
06/06/2018, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o recurso é tempestivo.
O Recurso foi assinado digitalmente pela representante legal da empresa, em
concordância com os documentos constantes nos autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os
requisitos de admissibilidade.
Mérito.
O litígio é decorrente do ato de exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir
de 01/01/2018, em virtude da existência de débitos com a Fazenda Pública, com a exigibilidade
não suspensa.
No caso em análise, a contribuinte concentra sua defesa na discussão genérica
sobre a “ilegitimidade da exclusão da recorrente do SIMPLES Nacional por inadimplência” e
não traz nenhuma prova de que as pendências que motivaram sua exclusão da sistemática do
Simples Nacional haviam sido regularizadas dentro do prazo previsto em lei.
A discussão proposta pela interessada abrange a interpretação da lei, violação de
princípios constitucionais e validade de norma legal.
A previsão de exclusão da empresa do Simples Nacional, quando possuir débitos com
o INSS ou com as Fazendas Públicas, cuja exigibilidade não esteja suspensa, está contida no inciso V
do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, reproduzido a seguir:
Lei Complementar no 123, de 14/12/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.957 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.722575/2017-96

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Em complemento, o art. 30 da mesma lei complementar prevê que a exclusão é
obrigatória quanto a empresa incorre em uma das hipóteses de vedação nela previstas, entre as
quais se incluem às relacionadas no art. 17, supra transcrito, verbis:
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas
ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou
(...)
Na hipótese de não ocorrer a comunicação obrigatória, o art. 29 dispõe que a
exclusão do Simples Nacional dar-se-á de ofício, prevista no art. 3o, inc. II, nestes termos:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
Portanto, trata-se de hipótese expressamente prevista em lei vigente, não cabendo
ao órgão do Poder Executivo emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou
de outros aspectos de sua validade, tais como o “a interpretação que deve ser dada à
‘inadimplência’ em face da legislação”, “violação de princípios constitucionais” e “validade de
norma legal”, abordados pela interessada em seu recurso.
De fato, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal, deve se limitar a aplicá-la, conforme determina o artigo 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15, e determina a
Súmula CARF no 2:
Regimento Interno do CARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Com relação às ementas de julgados dos tribunais trazidas à colação, cabe
destacar que no CARF só há vinculação aos pronunciamentos judiciais no caso das decisões
definitivas de mérito proferidas pelo STF e STJ, respectivamente, nas sistemáticas da
repercussão geral e dos recursos repetitivos, conforme previsto no § 2o do art. 62, do Anexo II do
RICARF.
Dessa forma, diante da previsão expressa contida na legislação tributária e uma
vez que não foram regularizados os débitos que acarretaram a emissão do Ato de Exclusão do
Simples Nacional no prazo legal, deve ser mantida a exclusão da empresa da sistemática de
apuração pelo Simples Nacional.

Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.957 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.722575/2017-96

Conclusão
Diante do exposto, VOTO por negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente a decisão recorrida.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital